Tribunal: TJBA
Processo: 8057889-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057889-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Paloma Rocha Ilnicki Pacheco registrado(a) civilmente como PALOMA DA ROCHA ILNICKI PACHECO, ALIANA DALLILA PACO

AGRAVADO: COLOMI IRON MINERACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILIAM EDUARDO FREIRE, TIAGO DE MATTOS SILVA, ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ESBULHO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A EXEMPLO DA PROVA PERICIAL. A PERÍCIA DEVE SER REALIZADA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO DESNECESSÁRIA, POR NÃO TER RELAÇÃO COM O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reapreciação da medida liminar. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, para que seja determinada: (I) a reintegração do Agravante na posse do imóvel objeto do litígio; (II) a realização de prova pericial; (III) a intimação da ANM (Agência Nacional de Mineração) para apresentar a cópia do processo administrativo n° 872.431/2003 em sua integralidade.

2.
O art. 296 do CPC autoriza que a tutela provisória seja revista a qualquer tempo. Contudo, para o deferimento de medida liminar de posse, é necessária a comprovação, mediante prova robusta, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso dos autos, os documentos acostados ainda são insuficientes para delimitar os contornos das respectivas posses e, consequentemente, não é possível concluir se efetivamente ocorreu esbulho. É nesse sentido, inclusive, o parecer do Promotoria e da Procuradoria de Justiça.

3.
Considerando que as Agravadas exercem atividade de mineração na área, não é prudente deferir a reintegração de posse em caráter liminar sem lastro probatório suficiente. As consequências desta medida poderiam ser irreparáveis, o que vai de encontro ao art. 300, §3º do CPC. Mantém-se a decisão de indeferimento da tutela provisória.

4
.
Contudo, o capítulo da decisão que designou a realização de audiência de instrução merece ser reformado. Isso porque, no caso, o esclarecimento dos fatos depende de perícia técnica, a qual necessariamente deve preceder a audiência de instrução, consoante se depreende dos art. 469 e 477 do CPC. Já o pedido de intimação da Agência Nacional de Mineração mostra-se desnecessário, seja porque as razões para tanto não foram especificadas, seja porque não se vislumbra qualquer utilidade desta prova para resolução da lide.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057889-52.2023.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sento Sé/BA, tendo, como Agravante,
ESPÓLIO DE HERMENEGILDO MARQUES DA CRUZ
e, como Agravadas,
COLOMI IRON MINERAÇÃO LTDA e TOMBADOR IRON MINERAÇÃO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Q
uinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA